Tribunal: TJPA
Processo: 0001166-19.2010.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001166-19.2010.8.14.0045

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MARIO RUBENS SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANO MORAL. EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM FOLHA. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPASSE PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DOS VALORES DESCONTADOS DO SERVIDOR PARA O ADIMPLEMENTO DE PARCELAS DO EMPRÉSTIMO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO COM OBSERVÂNCIA DO CARÁTER PUNITIVO E COMPENSATÓRIO. OBSERVADA A PROPORCIONALIDADE E A RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra
MARIO RUBENS SOARES
, em razão de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção, nos autos da ação de indenização por dano moral, que julgou procedente o pedido inicial.

Narra em sua inicial Mário Rubens que propôs aço de indenização por dano moral em face do Município de Redenção e do Banco do Brasil, aduzindo que, na qualidade de servidor efetivo de Redenção, em 18/10/2006 realizou contrato de mútuo junto ao Banco do Brasil, na modalidade empréstimo consignado, porém, em virtude da Municipalidade no ter efetuado os repasses das parcelas dos meses de dezembro de 2009; janeiro, fevereiro e março de 2010, à instituição bancária, mesmo havendo os respectivos descontos em seu contracheque, ininterruptamente, e, com valores superiores ao que era devido, foi cobrado pelo Banco do Brasil, bem como teve o seu nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito, SPC e SERASA.

Sobreveio sentença (ID), julgando procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) Dispositivo

Ao abrigo disso tudo, JULGO PROCEDENTE o pedido indenizatório, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

Condenar o Município de Redenção a pagar ao autor, a título de danos morais, a importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescida da correção monetária desde a data do arbitramento da verba (Súmula 362, do STJ), bem como com incidência de juros de mora de, a partir da citação, nos termos do artigo 406 do Código Civil;

Condenar o Banco do Brasil a pagar ao autor, a título de danos morais, a importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescida da correção monetária desde a data do arbitramento da verba (Súmula 362, do STJ), bem como com incidência de juros de mora de, a partir da citação, nos termos do artigo 406 do Código Civil;

Pelo princípio da sucumbência, condeno os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados, nos termos art. 85, § 2º, I e III, § 3º, I, do CPC, em 10% sobre o valor da condenação, corrigidos desde o ajuizamento.

No sujeita à remessa necessária, haja vista a condenação ser inferior a 100 salários-mínimos.

P. R. I. C.”

Inconformado o Banco do Brasil interpôs
recurso de apelação
(ID Num. 1385288 e 1385289), pugnando pela reforma da sentença, em razão da ausência de comprovação por parte do apelado de ocorrência de ato Ilícito e de dano, pressupostos para a configuração da responsabilidade subjetiva, visto que, ficou evidenciado que o apelado estava, de fato, com débito em aberto junto ao Banco Apelante, seja por ausência de pagamento das parcelas, seja pelo não repasse do valor das parcelas descontadas pelo Município de Redenção.

Por outro lado, em caso de manutenção da sentença, requereu a minoração da condenação estipulada pelo juízo.

Contrarrazões ao recurso (ID Num. 1385293), pugnando pelo total improvimento do recurso.

Por sorteio coube-me a relatoria do feito. Na ocasião recebi o recurso no seu duplo efeito e determinei a remessa dos autos a Procuradoria de Justiça Cível para exame e pronunciamento, conforme ID Num. 12380135.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, absteve-se de opinar, por ausência de interesse público primário, conforme ID Num. 12765553.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Cinge-se o recurso ao inconformismo do Banco do Brasil contra a sentença que julgou procedente ação indenizatória condenando a instituição financeira recorrente ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a Mario Rubens Soares.

Analisando os autos, entendo que não merece reforma a sentença reexaminada, por restar configurada a responsabilidade da instituição financeira no presente caso, haja vista que procedeu a negativação do nome do apelado, sem antes tomar as medidas que lhe cabia, como verificar previamente se os descontos tinham sido realizados pelo mesmo e apenas não repassados pela Administração Pública, como de fato ocorreu.

Isto é, antes da realização da negativação do nome do apelado, o banco deveria ter se cercado de elementos, porém, não o fez, simplesmente negativou o nome sem tomar as medidas adequadas para tanto.

Portanto, muito embora afirme que agiu de boa-fé na cobrança e está no exercício regular de seu direito, uma vez que os repasses não foram encaminhados pela Administração Pública, indiscutível a sua responsabilidade na inscrição do nome do apelado no cadastro de devedores sem tomar os cuidados mínimos tendentes a verificar se realmente o recorrido havia repassado os valores de seu contracheque, não subsistindo quaisquer das teses no que toca à ausência de responsabilidade, inexistência do dano ou carência do nexo de causalidade entre o ato ilícito e a lesão.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REDUÇÃO DA MARGEM CONSIGNÁVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. INCLUSÃO NO CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. - Tratando-se de empréstimo consignado, descontado de benefício previdenciário incumbe à instituição financeira diligenciar junto à fonte pagadora com o objetivo de obter informações acerca da realização dos descontos das parcelas, antes de efetivar a inclusão do nome do mutuário nos cadastros restritivos de crédito - Constatado que o devedor possuía margem consignável, não há que se falar em inadimplência, uma vez que não se verificou, por parte do recorrente, qualquer descumprimento de suas obrigações contratuais, sendo devida a indenização a títulos de danos morais - Demonstrada a presença dos requisitos legais impõe-se o dever reparatório - A fixação do valor a ser atribuído a título de danos morais, deverá atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.” (TJMG - AC: 10405170009865001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 14/11/2018, Data de Publicação: 30/11/2018)

Por fim, no que diz respeito ao valor indenizatório, certo é que a quantificação não possui critérios fixos e determinados, devendo, por tal razão, pautar-se no prudente arbítrio do Julgador, com a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como das circunstâncias peculiares do caso e sempre com vistas ao alcance dos objetivos do instituto, quais sejam, compensar a vítima pelo prejuízo vivenciado, punir o agente pela conduta já adotada e inibi-lo na reiteração do ilícito.

Sopesando tais critérios, resta concluir pela impossibilidade de ser acolhida a pretensão de redução formulada pelo apelante, porquanto se revelou justa e adequada a indenização arbitrada pelo digno Magistrado a quo, no importe de R$ 7.000,00, eis que consonante com as peculiaridades da situação concreta.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada em sua integralidade,
nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 09/11/2023